Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DA RUBRICA DE AUXÍLIO-TRANSPORTE NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto por SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 15.514,71 (quinze mil quinhentos e quatorze reais e setenta e um centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de auxílio-transporte, auxílio alimentação e parcela complementar de auxílio alimentação.
2. Insurgência recursal que se limita à exclusão da parcela de auxílio-transporte no cálculo da conversão da licenças-prêmio em pecúnia. Defende o recorrente que a referida verba é temporária e precária, porquanto atrelada ao exercício funcional nas condições especificadas em lei. Assevera que o auxílio-transporte não é pago durante o período de gozo da licença-prêmio, não podendo ser incluído na conversão em pecúnia. Assim, pugna pela reforma parcial da sentença.
3. Inicialmente, vale ressaltar que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto.
4. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
5. Incluem-se na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia as parcelas referentes ao auxílio alimentação, ao auxílio saúde e ao abono de permanência, porquanto tais rubricas compõem a remuneração do servidor público e se incorporam ao seu patrimônio jurídico de forma irreversível, conforme se depreende do art. 68 da Lei Complementar n. 840/2011, bem como da jurisprudência assente do c. STJ. Precedentes: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017 e AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
6. O referido entendimento se aplica à rubrica denominada “parcela complementar de auxílio-alimentação”, conforme consignado em sentença.
7. No que tange à matéria devolvida no presente recurso, destaca-se que o auxílio-transporte também se trata de vantagem pecuniária permanente e deve ser incluída na base de cálculo da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia. Nesse sentido, colhe-se manifestação do c. STJ no julgamento do AREsp 1592998/RS.
8. Na hipótese, o documento de ID 29060499 comprova as alegações apresentadas na peça inicial de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga, à parte autora, desconsiderando os valores recebidos a título de auxílio-alimentação, de “parcela complementar de auxílio-alimentação” e de auxílio-transporte na última remuneração do servidor público, antes da aposentação.
9. Destarte, escorreita a sentença que condenou o réu ao pagamento das diferenças entre o valor devido e o valor efetivamente pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
10. Nesse sentido: Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1347046, 07103790720218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do recorrente. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.